Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-83.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016047-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THOMAS WILLIAN DEL GROSSI - CPF: 030.075.561-98 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Cancelamento de sequestro de imóvel. Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o cancelamento do sequestro de imóvel em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do imóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. O desbloqueio de bens sequestrados judicialmente, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se não está demonstrada a desvinculação do imóvel com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal, reconhece-se o interesse processual sobre os bens sequestrados judicialmente, sendo impertinente o cancelamento da constrição judicial antes da conclusão da respectiva ação penal.

3. Por estarem os bens sequestrados sujeitos ao perdimento, o cancelamento da constrição judicial deve ocorrer após o julgamento da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de sequestro judicial de bem imóvel está condicionada à ausência de interesse processual e demonstração de propriedade lícita e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1016047-83.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

THOMAS WILLIAN DEL GROSSI

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por THOMAS WILLIAN DEL GROSSI contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1016047-83.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de
“levantamento da constrição judicial”
do imóvel localizado na av. das Torres, Qd. 16, nº 21, Condomínio Primor das Torres, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT [matrícula nº 95.898, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá]
,
objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 263142263).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o imóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para o
“cancelamento do sequestro”
(ID 263141768).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 263142280).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Almejado o levantamento de indisponibilidade do bem imóvel registrado em nome do apelante - matrícula nº 95.898 -, diante da comprovação da propriedade e origem lícita e de boa-fé do bem, aliado ao fato de que o recorrente não possuir qualquer vínculo com atividades ilícitas, não tendo sido denunciado na ação penal correlata, cuja constrição ocorreu no âmbito da ação penal nº 1000695-85.2024.8.11.0042, que apura os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. – Improcedência – De acordo a exegese dos arts. 125, 126 e 132, todos do Digesto Processual Penal, são admitidas medidas restritivas sobre bens móveis e imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bastando, para a decretação da medida de indisponibilidade, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens – O ônus da prova acerca da origem lícita e da ausência de interesse processual sobre o bem apreendido cabe ao requerente, conforme o art. 156 do CP – Havendo dúvidas sobre a origem do bem constrito, a legítima propriedade, a boa-fé, assim como quando a constrição for de interesse do processo, o pedido de levantamento deve ser indeferido, até porque, existindo indícios de ser instrumento ou produto do crime, os bens são passíveis de pena de perdimento, a teor do disposto no art. 91, inc. II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Estatuto Repressor – Elementos apresentados pelo recorrente não são suficientes para comprovar sua condição de terceiro de boa-fé, tampouco para demonstrar a regularidade da aquisição do imóvel – Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO apontou a existência de elementos que indicam a utilização de recursos ilícitos na aquisição do bem – Além disto, o apelante não conseguiu comprovar a origem lícita da totalidade dos valores utilizados na aquisição, essencial para comprovar a regularidade da transação e a sua condição de terceiro de boa-fé – A ausência de comprovação inequívoca da origem lícita do bem e sua relevância para a instrução processual justificam a manutenção da constrição – Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 2363846783)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro judicial da casa [matrícula nº 95.898, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá] localizada na av. das Torres, Qd. 16, nº 21, Condomínio Primor das Torres, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, a qual teria sido adquirido por Jonas Candido da Silva e era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo e Cristiane Patrícia Rosa Prins, investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro (PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 379.4.2022.11262, instaurado após informações obtidas pela GCCO, quanto ao indivíduo PAULO Witer Farias Paelo, conhecido como ‘Paulo Ita’ ou ‘WT’, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria assumido novas funções na estrutura hierárquica da ORCRIM, após ser posto em liberdade, ascendendo sua posição à função de ‘tesoureiro geral’.

[...]

Desta feita, aduz a Autoridade Policial que o principal alvo, PAULO ‘Ita’, é integrante da ORCRIM ‘Comando Vermelho’ e antigo conhecido das forças de segurança pública, em razão dos inúmeros crimes perpetrados. Não obstante, encontra-se novamente em liberdade, passando então a ostentar publicamente a posse de veículos de luxo, estilo de vida regado a viagens, eventos e shows, de maneira incompatível com a capacidade econômica possível, já que não possui ocupação lícita.

[...]

Diante da complexa estrutura da facção, diversificação de atividades criminosas, numerosos integrantes espalhados por todo o Estado, havendo ainda indícios de infiltração de seus membros nas mais diversas camadas da sociedade e atividades econômicas, asseveram as autoridades subscritoras da representação, que o amadurecimento das investigações, com a colheita dos indícios, gerou a necessidade de deflagrar a fase externa das investigações, razão pela qual representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, acesso ao monitoramento eletrônico, sequestro e bloqueio de bens, buscando descapitalizar a organização e, outrossim, pelo decreto da prisão preventiva dos alvos, ante a presença dos requisitos legais, buscando frear a continuidade delitiva.

[...]

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

Em demonstração de ‘força’, Paulo ‘Ita’ deixa clara a sua posição de conselheiro/liderança da organização criminosa em diálogo no grupo de WhatsApp ‘Amigos da Bola’, do qual participam somente as maiores lideranças da ORCRIM. Nos prints a seguir, Paulo ‘Ita’ demonstra descontentamento com a ingerência de outro faccionado em ‘seu espaço’, asseverando ser o ‘dono’ e que o ‘cabriteiro’ ‘vai ser pego sim’:

[...]

Antecedentes

• É reincidente, condenado pela prática do crime de furto qualificado, conforme PEP n.º 2000016- 43.2021.811.0052.

• Foi condenado na Ação Penal n.º 0043826- 40.2018.8.11.0042 (sem trânsito em julgado) – ‘Operação Red Money’, à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

• Vale ressaltar que a referida Operação teve como alvo indivíduos identificados como integrantes da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ e que atuavam no núcleo responsável pelo tráfico de drogas da ORCRIM.

• Ação Penal n.º 0003525-55.2014.8.11.0086 – Comarca de Nova Mutum/MT – denunciado pela prática de dois roubos majorados.

• Ação Penal n.º 0002058-14.2016.8.11.0040 – Comarca de Sorriso/MT – denunciado pela prática do crime de roubo majorado.

• Ação Penal n.º 0004375-86.2010.8.11.0042 – denunciado juntamente a esposa Cristiane Patrícia Prins e outro corréu, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os antecedentes criminais estão em consonância com a informação trazia à baila investigativa contida no Relatório Policial n.º 2022.13.21647 (id. 138419205), que registra que a elevada periculosidade do alvo e seu envolvimento na prática criminosa são circunstâncias notórias, já que seu histórico criminal já foi amplamente divulgado em matérias jornalísticas.

[...]

2. CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS

Segundo as investigações, CRISTIANE Prins é esposa de Paulo Witer e atua diretamente na lavagem de dinheiro em proveito da organização criminosa, por meio de manobras para ocultar o patrimônio, como o apartamento no Edifício Arthur, nesta Capital, adquirido com o auxílio de Mayara Bruno Soares (presa em 2022 por lavagem de dinheiro), pago com dinheiro em espécie, entregue pelo representado Alex ‘soldado’.

Tal auxílio ressai do diálogo constante no Relatório Técnico n.º 2022.113.65512, no qual Mayara inicialmente orienta CRISTIANE a realizar o pagamento do apartamento transferindo valores da conta bancária de Maria Aparecida Coluna Almeida, para a conta do Supermercado Alice (constituído exclusivamente para ‘lavagem’ de dinheiro do Comando Vermelho – RP 2022.13.21467), para só então transferir o pagamento à construtora e, logo em seguida, sugere que seja adquirido outro apartamento, no mesmo Edifício, o que foi feito, com entrada no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e outras 06 parcelas de R$ 100.000,00 (as movimentações bancárias de Alex ‘Soldado’ demonstram transferência para a vendedora do imóvel no valor da parcela).

Mayara, por fim, alerta CRISTIANE para tomar cuidado pois ‘o COAF está em cima!’, deixando clara a ocultação de patrimônio.

Nesta senda, narra a autoridade policial que CRISTIANE também é conhecida das forças policiais, já fora alvo de investigações anteriores pelo crime de lavagem de dinheiro e que seu desempenho não se restringe à compra de veículos, como também na aquisição de imóveis.

Segundo as investigações, CRISTIANE não possui vínculo empregatício ou renda lícita comprovada, entretanto, é proprietária de 03 (três) veículos, e já teve registrados outros dois automóveis com valores que, somados, chegam ao montante de R$ 282.737,00 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta e sete reais). Outrossim, a análise da quebra do sigilo bancário denota que a representada movimentou consideráveis quantias com vários dos representados, demonstrando participação ativa e ligação entre os alvos.

[...]

5. JONAS CANDIDO DA SILVA

Também advogado, JONAS é apontado pelas investigações como outro utilizado, no dizer da representação, como ‘testa de ferro’ da organização criminosa, além de ser muito próximo à Paulo ‘Ita”.

[...]

Consta dos autos a aquisição de um imóvel no Condomínio Primor das Torres que, de fato, era de propriedade de Paulo Witer e Cristiane Patrícia e, não suficiente, declarado como adquirido por valor muito inferior ao de mercado:

[...]

A quebra do sigilo bancário revelou que JONAS, não obstante tenha percebido como último salário registrado a quantia de R$ 4.000,00 na Câmara Municipal de Cuiabá, realizou transações bancárias com os demais alvos da operação na importância de R$ 1.561.568,72 em créditos e R$ 1.560.784,10 em débitos (fl. 1171).

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias

[...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No afã de assegurar o proveito econômico escuso, segundo a representação, o tesoureiro geral da organização utiliza-se de diversos métodos de lavagem de dinheiro, perpetrados, supostamente, em coautoria pelos alvos da presente representação, familiares, cônjuges, companheiros e pessoas próximas a Paulo ‘Ita’.

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de Paulo ‘Ita’, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção. [...]

Com técnicas cada vez mais complexas, dessume-se da referida lei e de conceitos doutrinários as seguintes fases da lavagem de dinheiro: colocação, dissimulação e integração. Em síntese, tratam-se das práticas de separar o dinheiro dos autores dos crimes, multiplicar as transações por meio de diversas pessoas e empresas para que se perca o rastro do dinheiro e, por derradeiro, emprega-lo em atividades lícitas.

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de Paulo ‘WT’ e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de smurfing, fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização. [...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos:

[...]

Dos Imóveis registrado no RGI da 2ª Circunscrição Imobiliária – 5º Serviço Notarial de Cuiabá:

1. Casa no Condomínio Primor das Torres – Quadra 16, Lote 21, Matrícula nº 95.898, às folhas 001, do Livro nº 02 – de 24/03/15, no RGI da 2ª Circunscrição Imobiliária – 5º Serviço Notarial de Cuiabá”

(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 12.9.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“Em atenção ao parecer do Ministério Público – id. 173188163 e compulsando os autos do pedido da prisão preventiva nº 1000695-85.2024.8.11.0042, vislumbra-se que o pedido não deve ser acolhido.

Isso porque, embora a embargante alegue boa-fé e tenha apresentado aos autos documentos referentes ao imóvel (proposta de compra – id. 167088143, contrato de compra e venda – id. 167088144, matrícula – id. 167088148, comprovante de pagamento – ids. 167088159 e 167088161), denota-se que há elementos nos autos da ação penal e do pedido de prisão preventiva que indicam, em tese, a vinculação da propriedade e posse do imóvel a pessoas que praticaram condutas ilícitas de lavagem de capitais e organização criminosa.

De proêmio, vislumbra-se que o imóvel de matrícula 95.898 foi vendido por ARILSON LEITÃO DE MELO E LAURIANE VELOSO SILVA DE MELO ao comprador JONAS CANDIO DA SILVA no dia 07 de janeiro de 2022, conforme demonstrado no id. 173188165.

Posteriormente, verifica-se ao id. 167088144, que o embargante firmou compromisso de compra e venda do mesmo imóvel de matrícula 95.898, com ARILSON LEITÃO DE MELO E LAURIANE VELOSO SILVA DE MELO, no dia 28 de agosto de 2023, ou seja, após o imóvel já pertencer a outro proprietário – ao denunciado JONAS.

Por conseguinte, o Ministério Público acostou juntamente com o parecer, o relatório policial nº 02/2022 – GCCO, encartado nos autos da ação penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042, o qual ratifica a propriedade e posse dos denunciados Paulo Witer Farias Paelo, Jonas Cândido da Silva e Cristiane Patrícia Rosa Prins no imóvel de matrícula 95.898, unidade residencial localizado na Alameda da Amizade, Quadra 16, Lote 21, Condomínio Primor das Torres, Cuiabá/MT.

[...]

Bem como, evidenciou os denunciados como moradores do “tipo” proprietários e titulares: [...]

Além do mais, o parquet ainda realça a estranha consignação de cláusula das condições de pagamento, a qual estabelece que os valores fossem recebidos pela intermediadora e apenas, posteriormente, repassados aos vendedores. [...]

Portanto, na linha da decisão do TJMT, não há como admitir o levantamento da constrição judicial, uma vez que ainda persistem dúvidas quanto à propriedade do imóvel.

Dessa forma, faz-se necessário manter a constrição porque as asserções da inicial demandam aprofundamento probatório na ação penal respectiva. [...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgase IMPROCEDENTE o pedido formulado por THOMAS WILLIAN DEL GROSSI [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 263142263).

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas pelas partes, para posterior apresentação de alegações finais (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004).

Extrai-se do Relatório Policial 02/2022-GCCO (PJE nº 1000695-85.2024.8.11.0040-fls.5) que o imóvel [matrícula nº 95.898, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, localizado na av. das Torres, Qd. 16, nº 21, Condomínio Primor das Torres, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT] teria sido adquirido por Jonas Candido da Silva [
“responsável por adquirir imóveis para integrantes da organização criminosa”
], mas era habitado por Paulo Witer Farias Paelo [apontado como líder e “tesoureiro geral” da facção “Comando Vermelho”] e sua ex-esposa Cristiane Patrícia Rosa Prins [a qual teria atuado
“ativamente ao lado do seu marido à época para ocultação de patrimônio, utilizando-se de veículos de valor incompatível com sua capacidade financeira”
]. Todos foram denunciados na ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O indeferimento do pedido de cancelamento do sequestro judicial da casa [localizada na av. das Torres, Qd. 16, nº 21, Condomínio Primor das Torres, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, matrícula nº 95.898, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá], pelo Juízo singular, está fundamentado na existência de
“elementos [...] que indicam [...] a vinculação da propriedade e posse do imóvel a pessoas que praticaram condutas ilícitas de lavagem de capitais e organização criminosa”
, de modo que
“persistem dúvidas quanto à propriedade do imóvel”, sendo “necessário manter a constrição porque as asserções da inicial demandam aprofundamento probatório na ação penal respectiva”
(ID 263142263).

O desbloqueio de bens sequestrados judicialmente, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade e boa-fé (CPP, art. 119 e art. 120, caput); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Verifica-se do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial [instrumento particular com firma reconhecida] subscrito por Arilson Leitão de Melo, Lauriane Veloso Silva de Melo [vendedores] e Jonas Candido da Silva [comprador], que o imóvel foi vendido, em 7.1.2022, por R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) recebidos, no ato, pelos vendedores [Arilson Leitão de Melo e Lauriane Veloso Silva de Melo], com transferência imediata da posse do bem para o comprador [Jonas Candido da Silva], e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seria pago ao mestre de obras responsável pelo acabamento das obras (ID 263142251-fls.5/9).

Após essa data [7.1.2022], Paulo Witer Farias Paelo e Cristiane Patrícia Rosa Prins foram morar no imóvel, conforme informação prestada pelo Condomínio Primor das Torres (Relatório Policial nº 2/2022/GCCO – ID 263141799-fls.4).

Ocorre que os investigadores de Polícia [Mario Cesar Oliveira Borges e Adão José dos Santos] responsáveis pela investigação informaram que o valor de mercado do imóvel, á época, seria de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) –
“chamou atenção da equipe [...] responsável pelas investigações que pelo valor pago pelo imóvel [...] pelo valor citado”
[R$ 265.000,00]
“compra-se somente o terreno no Condomínio Primor das Torres [...] em consultas [...] com corretores de imóveis, descobriu-se que a média de uma casa construída [...] gire em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o metro quadrado. Portanto, o valor da casa adquirida por Paulo Witer, através de ‘laranja’ (advogado Jonas), giraria em torno de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), já que o imóvel possui aproximadamente 126,98 m2 de área construída”
– (ID 263141799-fls.4/5; ID 263142251-fls.5/9).

Registre-se que Arilson Leitão de Melo e Lauriane Veloso Silva de Melo estavam obrigados a
“outorgar ao comprador”
[Jonas Candido da Silva]
“ou em nome de quem por ele for indicado [...] a competente Escritura Definitiva de Compra e Venda do imóvel”
, consoante cláusula 5ª do instrumento particular – Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial – (ID 263142251-fls.5/9), a suscitar dúvidas sobre a propriedade do bem, notadamente porque na ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] se apura a lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, pela facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual Paulo Witer Farias Paelo [morador do imóvel] teria sido apontado como líder e “tesoureiro geral” e Jonas Candido da Silva [comprador] seria o
“responsável por adquirir imóveis para integrantes da organização criminosa”
.

Destaque-se que o apelante não transferiu o valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) para os supostos vendedores [Arilson Leitão de Melo e Lauriane Veloso Silva de Melo], mas para a conta bancária [nº 426865, agência 01461, Banco Bradesco] de titularidade da intermediadora [Diamond House Imóveis – CNPJ 34.006.229/0001-55], sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 25.8.2023 (ID 263141774) e R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), em 30.8.2023 (ID 263141774).

Conforme pontuado pelo órgão ministerial (ID 2631411793)
“destoa da normalidade a maneira [...] da compra e venda [...] pois [...] promoveu a transferência integralmente para a intermediadora, na qual as cláusulas explicitam que essa última deveria transferir os valores a terceiros a critério do vendedor, denotando assim que o”
apelante
“detinha conhecimento de que o imóvel, de fato, pertencia a outrem, mas preferiram realizar uma simulação negocial, circunstância essa que afasta por completo qualquer alegação de boa fé”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 263141793).

No caso, não está demonstrada a desvinculação da casa [matrícula nº 95.898, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, localizado na av. das Torres, Qd. 16, nº 21, Condomínio Primor das Torres, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT] com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042], motivo pelo qual reconhece-se, neste momento, o interesse processual sobre os bens sequestrados judicialmente, sendo impertinente o cancelamento da constrição judicial antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com efeito, por estarem os bens sequestrados sujeitos ao perdimento, o cancelamento da constrição judicial deve ocorrer após o julgamento da ação penal (TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Aplicáveis os seguintes julgado do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea ‘b’ e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Logo, conserva-se o indeferimento do cancelamento do sequestro judicial, até julgamento definitivo da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025